Tribunal: STF
Processo: HC 251538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 942325/SP - eDOC 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITOS. NULIDADE NÃO SUSCITADA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, por inadequação da via eleita. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em casos sem flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. Eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão. 



    6. A defesa não impugnou tempestivamente as nulidades, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Alega a defesa que: a) durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, o paciente “ficou a todo momento com as vestes características do sistema prisional e algemado frente ao Conselho de Sentença, comprometendo a imparcialidade e por conseguinte um julgamento efetivamente justo”; b) não obstante o contido no art. 474, §3º, do CPP e na Súmula Vinculante nº 11 do STF, o juízo de primeira instância não fundamentou a necessidade da manutenção das algemas durante a sessão plenária; c) “não há dever da defesa em requerer seja retirada a algema sob pena de preclusão da matéria”, ressaltando que o Plenário contava com forte aparato policial de escolta; d) conquanto os patronos que antecederam os ora signatários não tenham se manifestado durante o julgamento, devem prevalecer os princípios da plenitude de defesa e aqueles correlatos ao devido processo legal; e) “esta defensoria técnica assumiu a defesa do Paciente somente em sede de apresentação das razões recursais, oportunidade em que prontamente arguiu, preliminarmente, a ilegalidade aqui vergastada”, não se tratando de nulidade de algibeira; f) não se observou o item 19.3 das Regras de Mandela, justificando-se a preocupação da defesa com a apresentação do réu “em condições tais que sugiram culpabilidade”. 



    À vista dos argumentos expostos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, requer seja determinado que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC 15).



    A PGR opinou pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado (eDOC 18):



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º , I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE ALGEMAS E UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 



    1. O habeas corpus não deve ser conhecido, pois é inviável a sua utilização como sucedâneo de recurso próprio. 



    2. Alegação de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão de utilização de algemas e vestimenta do sistema carcerário pelo paciente.



     2. A irregularidade processual suscitada pela defesa não foi arguida no momento oportuno, configurando-se a preclusão da matéria, de acordo com o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 



    3. A jurisprudência é firme quanto ao tema: “os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto” (STF - HC: 171630 SP 0022071-43.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021). 



    4. Ainda, para reconhecimento de nulidade, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em obediência ao princípio do “pas de nullité sans grief”. A defesa não demonstrou o efetivo prejuízo, uma vez que o paciente foi condenado com base no conjunto fático probatório dos autos. 



    5. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico, no que concerne às nulidades ora aventadas, que o Tribunal local manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 6, p. 3-4):



    Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade do julgamento pelo uso de algemas e de uniforme prisional pelo réu, durante a sessão plenária, uma vez que tal matéria está preclusa.



    Eventuais nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.



    E como se verifica da ata de julgamento de fls. 681/684, não houve insurgência da Defesa em momento oportuno.



    Ainda que a necessidade do uso de algemas não tenha sido explicitamente justificada pelo juízo a quo na referida sessão, restou evidenciada a necessidade da medida, para segurança dos presentes, não se podendo descurar da gravidade do delito e da periculosidade do agente, conforme bem consignado pela d. Procuradoria em seu parecer (fls. 883):



    “... o réu é acusado de crime gravíssimo (homicídio qualificado, delito considerado hediondo), denotando-se pelos seus antecedentes e reincidência que se trata de indivíduo de elevada periculosidade, o que reforça a necessidade de uso de algemas visando a segurança dos presentes à sessão de julgamento e para evitar fugas”.



    Ademais, a defesa não demonstrou que o fato de o acusado ter sido apresentado algemado e com o uniforme do sistema prisional interferiu no ânimo dos jurados.



    Reitero que competiria à Defesa consignar seu protesto na ata da sessão de julgamento, porém não o fez, de forma que não lhe é dado alegar a nulidade em razões de apelação, em razão da preclusão.



    Por fim, para reconhecimento de nulidade, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em obediência ao princípio do “pas de nullité sans grief”, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, ônus do qual a defesa não se incumbiu.



    Dessa forma, ausente qualquer nulidade, rejeito a preliminar arguida.”



    Por sua vez, a Quinta Turma do Superior tribunal de Justiça indeferiu a pretensão defensiva conforme seguinte fundamentação (eDOC 9, p. 3-7): 



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    (...)



    Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri. Cuida-se de entendimento há muito consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica de precedente da lavra do Ministro JORGE SCARTEZZINI, publicado em 03/05/2004, "verbis":



    (...)



    A análise das razões recursais indica o mero revolvimento da argumentação lançada anteriormente, afirmando o agravante violação aos Princípios do Devido Processo Legal, da Proporcionalidade e do Contraditório, argumentos que, contudo, não abalam o pacífico entendimento desta corte que entende pela prevalência do princípio da boa-fé objetiva quanto às nulidades havidas em plenário.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Observo que as instâncias antecedentes enfrentaram de forma fundamentada a questão articulada na presente impetração, porquanto, realmente, as nulidades ocorridas durante o julgamento no Tribunal do Júri devem ser arguidas a tempo e modo, conforme dispõe o art. 571, VIII, do CPP, o que, no caso dos autos, não ocorreu.



    Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência deste Tribunal:



    “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.” (HC 137.182/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016).



    “As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão.” (HC 120.746/ES, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014). 



    “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. (HC 127.428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2015)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Formulação do quesito geral sobre absolvição (art. 483, § 2º, do CPP). Alegação de que o acréscimo da expressão “diante do que ouviu em Plenário” teria causado prejuízo à defesa. 4. Quesito não impugnado oportunamente. Preclusão da matéria. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 123.307, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09.09.2014)



    Ademais, a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



    Na espécie, não houve especificação do prejuízo diante do contexto probatório, tendo o TJSP assentado que “o conjunto probatório é consistente e possibilitou aos jurados optarem pela versão acusatória, que encontra arrimo nos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como nas demais provas apresentadas”.



    Nesse cenário, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente